Tribunal: TJDFT
Processo: 0707169-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. ENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS. EXCEPCIONALIDADE.
1. A gratuidade de justiça tem como objetivo assegurar o acesso ao Judiciário àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar prejuízo ao seu sustento e de sua família.
2. Ainda que considerável quantia que é descontada, reiteradamente, seja por força de empréstimos, na excepcional hipótese analisada, o fato de arcar com as despesas processuais tem aptidão para causar gravame à subsistência do agravante, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas.
3. Recurso conhecido e provido.